Tribunal: CARF
Processo: 10875.902872/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902872/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.780 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
NUTEC IBAR FIBRAS CERAMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902872/2015-63
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902872/2015-63

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 110-007.287,
proferido pela 3a Turma da DRJ/10, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
dos PERDCOMPs apresentados, já que o contribuinte não conseguiu apresentar a certeza e
liquidez do seu direito creditório.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se da manifestação de inconformidade, contestando o Despacho Decisório
relacionado ao presente processo, bem como em outros 4 processos, conforme planilha
abaixo, que não reconheceu a totalidade do direito creditório demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER), homologando, dessa forma,
parcialmente ou não homologando as Declarações de Compensação - DCOMPs -
vinculadas aos referidos créditos.
As motivações do despacho decisório foram as seguintes:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado; e - Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subsequentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 06 de novembro de 2015.
Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade, em 02 de dezembro de
2015, em que aduz o seguinte.
Primeiramente, discorre sobre os fundamentos relacionados à não-cumulatividade do
IPI, no intuito de evidenciar o direito ao creditamento desse imposto, bem como da
utilização do saldo credor acumulado em cada trimestre-calendário para quitação de
tributos administrados pela RFB.
Argumenta que a autoridade administrativa, ao proferir o despacho decisório, levou em
consideração, na apuração após o período de ressarcimento, tanto os valores de débitos
de IPI apurados quanto os valores de estornos de créditos e compensações efetuadas.
Que o correto seria considerar apenas os débitos apurados que, no caso, para
fevereiro/2013 seria o valor de R$ 311,35.
Anexa cópia do LRAIPI para demonstrar os valores de débitos de IPI apurados, bem
como os estornos e compensações efetuadas.
Alega que o Auditor-Fiscal, equivocadamente, glosou créditos totalmente legítimos,
acumulados ao longo dos anos, apontando-os como créditos não passíveis de
ressarcimento.
Argui, ainda, que a autoridade fiscal desconsiderou, em sua análise, o saldo credor do
período anterior ao pedido de ressarcimento, no valor de R$ 504.166,93, reflexo apenas
do transporte do LRAIPI para o PER objeto do litígio.
Por fim requer que seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade.
Protesta, ainda, pela posterior juntada de provas e demais documentos necessários à
resolução da lide.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que o valor de R$ 311,35 foi o débito de IPI apurado para o
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902872/2015-63

mês de fevereiro de 2013. Ocorre que, para apuração dos débitos ajustados, deve-se somar a
estes, o valor do estorno do crédito por decadência. Correto, portanto, o valor dos débitos
ajustados para o mês de fevereiro de 2013, aposto no demonstrativo que acompanha o despacho
decisório. Dessa forma, efetuados os ajustes, o menor saldo credor apurado foi R$ 40.209,68,
valor este considerado para o ressarcimento pleiteado por meio do PER/DCOMP no
02690.39873.300413.1.1.01-3079.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 06/04/2022, interpôs
Recurso Voluntário em 03/05/2022 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância, além de alegar preliminarmente a apresentação de documentos mais robustos que
possam corroborar seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de pedido de restituição, referente ao 4a trimestre de
2011, a Recorrente realizou a apuração de IPI e verificou um saldo devedor a ser ressarcido.
A decisão de primeira instância esclarece de maneira bastante detalhada que a
consulta à planilha do “livro atual” do IPI no sistema SCC revelou que, no final do terceiro
trimestre de 2011 (setembro/2011), foi certificado o valor de saldo credor de R$ 23.802,36 (valor
ressarcível de R$ 23.712,70 e não ressarcível de R$ 89,66), relativamente ao PER/DCOMP
25972.99517.300413.1.1.01-7021, apresentado pelo contribuinte, esclarecendo, inclusive que:
Conforme ali se verifica, o valor do saldo credor ressarcível do 3o trimestre de 2011 -
R$ 23.712,70 - foi reconhecido ao estabelecimento, por meio do PER/DCOMP no
25972.99517.300413.1.1.01-7021, restando o valor de R$ 89,66 de saldo credor não
ressarcível para ser transmitido ao trimestre subsequente. Portanto, correto o valor de
R$ 89,66 de saldo credor do período anterior, aposto para o mês de outubro de 2011,
inserido no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor do PER/DCOMP objeto do
litígio.
Adiante temos que da análise do PER/DCOMP do 4o trimestre de 2011, lastreada nos
dados apostos pelo contribuinte quando de sua transmissão, resultou em um saldo
credor ressarcível apurado de R$ 41.875,05 no final daquele trimestre.
(...)
O interessado argumenta que o despacho decisório teria levado em consideração os
estornos e compensações efetuadas no mês de fevereiro de 2013. Que o correto seria
considerar apenas os débitos de IPI apurados para cada mês (fevereiro - R$ 311,35).
Não assiste razão ao manifestante. Vejamos.
A coluna (d) do Demonstrativo de Apuração Após o Período de Ressarcimento, acima
citado, compila os débitos ajustados do período.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902872/2015-63

(...)
Verifica-se que o valor de R$ 311,35 foi o débito de IPI apurado para o mês de fevereiro
de 2013. Ocorre que, para apuração dos débitos ajustados, deve-se somar a estes, o valor
do estorno do crédito por decadência. Correto, portanto, o valor dos débitos ajustados
para o mês de fevereiro de 2013, aposto no demonstrativo que acompanha o despacho
decisório. Dessa forma, efetuados os ajustes, o menor saldo credor apurado foi R$
40.209,68, valor este considerado para o ressarcimento pleiteado por meio do
PER/DCOMP no 02690.39873.300413.1.1.01-3079.

Não obstante o contribuinte alegar preliminarmente o uso do princípio da verdade
material e apresentar mais documentos relacionados a apuração do IPI, entendo que todas as
provas já foram devidamente analisadas em sede de primeira instância.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
Contudo, no caso vertente, em que pese o direito da interessada do exame dos
elementos comprobatórios, os documentos apresentados foram utilizados como fundamento para
aquela decisão, competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, e suposta nova documentação comprobatória mais
completa só foi apresentada em sede recursal.
Ante ao exposto, em tese, esta julgadora converteria o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido, do período
de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos em sede recursal, mas,
neste caso, entendo desnecessário já que a decisão proferida pela DRJ, com excerto por mim
supracitados, já se mostram suficientes para comprovar que não há valores a serem ressarcidos.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.780 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902872/2015-63

Fl. 339
DF CARF MF
Original